Tribunal: TJMT
Processo: 1054619-53.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054619-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Categorias Especiais de Servidor Público]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Delegado de Polícia Civil-MT, ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – DESVIO DE FUNÇÃO – POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - INVESTIGADORES DESIGNADOS PARA EXERCEREM ATIVIDADES DE ESCRIVÃO AD HOC – MEDIDA TEMPORÁRIA – ATIVIDADADES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL - NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – ACÚMULO DE REMUNERAÇÕES INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando atividades que a própria lei estabeleceu, inerentes à atividade de polícia judiciária civil.

2- A pretensão da apelante com o reconhecimento do
desvio
de
função
e acúmulo de remunerações no presente feito implicaria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia, em verdadeira afronta à Súmula Vinculante nº 37.

3- Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, nos autos da
“Ação Ordinária com pedido liminar”
nº 1054619-53.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que devem ser anuladas as Portarias n° 05 e 06 de 2020 da Delegacia de São José do Xingu-MT, sendo apuradas e pagas as gratificações devidas aos investigadores que desempenharam a função de escrivão de polícia.

Aduz que o desvio de função restou caracterizado, mormente pelo conteúdo probatório produzido nos autos.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial e condenando o requerido ao pagamento dos valores retroativos.

Contrarrazões pelo apelado em id. 142633164.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 148822186 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, nos autos da
“Ação Ordinária com pedido liminar”
nº 1054619-53.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o S
indicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso - SIAGESPOC/MT
ajuizou a presente ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação das portarias administrativas que designaram os investigadores de polícia lotados na Delegacia de Polícia Civil de São José do Xingu-MT a exercer as funções de escrivães “ad hoc” pelo período de 120 dias e a condenação em danos materiais pelo desvio de função nas suas atividades laborais, cumulando as remunerações dos referidos cargos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

- Mérito:

A situação relatada na inicial foi objeto de apuração pela Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil [id. 43956085], sendo certo que do Parecer n. 142/2020/CGPJC/MT é possível extrair os seguintes aspectos:

i) de acordo com o Delegado de Polícia Allan Vitor Sousa da Mata, as Portarias 5 e 6 foram expedidas devido a ausência de escrivães de polícia na unidade policial, sendo certo que os atos se fundamentam na Lei Complementar Estadual n. 407/2010;

ii) não se vislumbrou a existência de vício que acarrete a nulidade ou anulabilidade das portarias;

iii) a supremacia do interesse público, a continuidade do serviço e o princípio da eficiência justificam a emissão das portarias;

iv) a legislação estadual não proíbe que o investigador de polícia atue como escrivão. Aliado a isso, o CPP permite que a autoridade policial nomeie escrivão ad hoc;

v) inexiste desvio de função, considerando a excepcionalidade da medida.

Também consta que o parecer foi homologado pelo Corregedor-Geral Adjunto [id. 43956085].

Por sua vez, merece destaque, dada da relevância, a previsão do inc. XXIII do art. 116 da Lei Complementar n. 407/2010 onde se prevê que são atribuições privativas do investigador de polícia executar outras tarefas correlatas de natureza policial constantes do Código de Processo Penal, Código Penal e legislações extravagantes, observando os preceitos constitucionais. E, nesse sentido, o art. 305 do CPP estabelece que a autoridade policial nomeio escrivão para o ato, na falta ou impedimento do responsável.

Em relação a deliberação tomada pela Administração Pública, conforme demonstra Adrian Vermeule [Rationally Arbitrary Decisions in Administrative Law, Journal of Legal Studies, Vol. 44, S-2, 2015], observo que no campo do direito administrativo existe uma zona de incerteza em que a melhor decisão não pode ser facilmente averiguada. Essa incerteza estratégica, dependente de múltiplos fatores, permite que o administrador elabore a melhor escolha possível diante de um determinado cenário.

E afirmo isso considerando que no cenário em análise somente o réu tem condições de determinar qual a melhor escolha estratégica a ser adotada, pois somente ele detém um conjunto de informações técnicas para avaliar racionalmente qual a melhor decisão administrativa.

Ao judiciário, dada à limitação cognitiva, não é possível avaliar as consequências práticas e sociais da medida postulada; é imprescindível agir com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas do réu.

Essas são as razões pelas quais se conclui que o réu não praticou ato ilegal e, como consequência, o pleito inicial é manifestamente improcedente.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

O cerne da questão é verificar se houve ou não o desvio de função, uma vez que os substituídos são investigadores de polícia e estariam exercendo atividades próprias de escrivães de polícia, bem como se houve prejuízo financeiro a partir das designações.

Em detida comparação dos dois cargos, observa-se que ambas compõe o quadro das atividades de Polícia Judiciária Civil, órgão de segurança pública elencado no artigo 144, IV da CF/88.

Como tal, está entre os serviços públicos que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade, em razão de se tratar de atividade da qual dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, bem como da administração da Justiça, sendo-lhes vedado, por exemplo, a paralisação de tais serviços, mesmo que parcialmente, por meio do exercício da greve.

A partir desse conceito, verifico total legalidade nas Portarias Portarias 5 e 6, já que foram expedidas sob a motivação da ausência de escrivães de polícia na unidade policial, de forma a atender situação excepcional e por isso mesmo com tempo determinado de 120 dias.

Neste ponto consigno que o desempenho esporádico de atividades de cargo diverso não justifica o reconhecimento de diferenças salariais em decorrência de desvio de função,

Embora a regra do exercício de atividades em desvio de função não dê ensejo ao reenquadramento funcional ou mesmo à equiparação vencimental, o entendimento pretoriano está firmado no sentido do direito à indenização, correspondente às diferenças remuneratórias daí resultantes.

Contudo, no caso dos autos, tenho que não restou demonstrado o efetivo exercício do cargo em desvio de função,
de forma exclusiva e habitual
, já que as ditas portarias expedidas remetem à situação excepcional e para atender a demanda em caráter temporário, pelo prazo de 120 dias.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 378 DO STF. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO DE LEITURISTA. ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE FISCAL DE INSTALÇÕES PREDIAIS. LEI MUNICIPAL Nº 2.621/90. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC (ART. 333, I, DO CPC/73). AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO EXERCÍCIO HABITUAL DAS FUNÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO PARADIGMA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJRS, AC nº 70080002025, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. em 27MAR19).

A
demais, se tratam de funções correlatas à atividade policial judiciária civil, logo, não há que se falar em desvio de função se o apelante está desempenhando atividades que a própria lei estabeleceu como inerentes ao cargo efetivo.

Para melhor entendimento, transcrevo o texto da Lei Complementar nº 407/2010:

“Art. 110- A Autoridade Policial é o Delegado de Polícia que, investido por lei, tem a seu cargo a direção das atividades de Polícia Judiciária Civil.

Art. 111- Os Agentes e Auxiliares da Autoridade são, respectivamente, os policiais encarregados da prática de atos investigatórios e da formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, para prevenir ou reprimir infrações penais, sob a direção da Autoridade Policial.

Art. 114- São atribuições privativas do cargo de Delegado de Polícia: I - dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar e controlar as atividades administrativas, logísticas e operacionais da unidade de sua direção;

Art. 116- São atribuições privativas do Investigador de Polícia: XXIII - executar outras tarefas correlatas de natureza policial constantes do Código de Processo Penal, Código Penal e legislações extravagantes, observando os preceitos constitucionais;”

Ass
im, fica clara a inexistência do desvio de função, tendo em vista, sobretudo, a excepcionalidade da medida, assim como a previsão em lei que autoriza a expedição das portarias, como feito pela autoridade policial.

Ademais, considerando que, a partir das tabelas remuneratórias dos cargos de Investigador de Polícia Civil de MT e Escrivão de Polícia Civil de MT, fixadas pelas Leis Complementares 344/07 e 318/07, respectivamente, e que podem ser acessadas a partir do portal institucional do Governo do Estado de MT (
https://servicos.seplag.mt.gov.br/portalservidor/publico/tabela-salarial
), a remuneração de ambos os cargos é exatamente a mesma, não restou caracterizado qualquer prejuízo financeiro aos investigadores designados a escrivães, já que sequer há diferenças salariais a serem buscadas.

Nesse passo, tenho que o reconhecimento do desvio de função no presente feito com a consequente acumulação de remunerações, como pretendido pela apelante, seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

Logo, estaria atuando o Poder Judiciário como um verdadeiro legislador positivo e ofendendo o princípio da separação dos poderes, haja vista que a função legislativa não é função ou atividade própria típica do Poder Judiciário.

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 37,
in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1037985-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1037985-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E FISCAL TRIBUTÁRIO – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que embora seja extensa ambas as atribuições, as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim, poderia perfeitamente um Auditor Fiscal da Receita Municipal exerce as funções de um Fiscal Tributário ou vice-versa.

2. Logo, não há falar em desvio de função se a Impetrante está desempenhando aquilo eu a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é apenas o nível de escolaridade.

3. Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4. Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5. Sentença Retificada em sede de reexame necessário.

(N.U 1010759-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023